Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-14.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702300-14.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR DA SILVA DUTRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as novas informações prestadas nos autos (IDs 77734637 e ss.) e o requerimento ministerial de ID 76525083, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito